Tribunal: STF
Processo: AI 591218
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
   STF. ALEGAÇAO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas 
   constantes dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
2. De mais a mais, o aresto impugnado, em que pese 
   haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente 
   fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 
   93 da Carta Magna de 1988.
3. Agravo regimental desprovido.